Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720756-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Natalia da Silva Gonçalves em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Alvaro Gustavo Chagas de Assis (Processo n.o 071336-21.2021.8.07.0007, ID 126317730), determinou o prosseguimento do feito, com pesquisa de bens e ativos para o pagamento da dívida. Alega a Agravante, em resumo, que o débito executado diz respeito a honorários de sucumbência fixados em favor do Exequente nos autos do Processo n.o 0706664-18.2020.8.07.0007, movido por ela em face de G44 Brasil S/A. Defende que o referido processo se encontra suspenso, aguardando o trânsito em julgado do IRDR n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, razão pela qual o cumprimento de sentença também deve permanecer suspenso. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença e liberada a quantia bloqueada via SISBAJUD – R$ 311,82 (trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) (ID 36642112). É o relatório. Decido. De início, determino à Secretaria que promova a retificação da autuação pois, tendo a decisão agravada sido prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 071336-21.2021.8.07.0007, deve constar como Agravado Alvaro Gustavo Chagas de Assis. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do Processo n.o 0706664-18.2020.8.07.0007 é possível constatar que, em face do v. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, devido à inadequação da via eleita (ID 26970804 do processo referido), a parte Agravante opôs embargos de declaração, cujo andamento está suspenso, aguardando o trânsito em julgado do IRDR citado no recurso. Nesse cenário, tendo em vista a função integrativa dos embargos de declaração, o efeito suspensivo da apelação interposta no mencionado processo deve prevalecer até o julgamento do referido recurso. Destarte, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que há atos de constrição patrimonial sendo realizados no processo de origem. Contudo, a antecipação de tutela deverá se restringir à suspensão do feito de origem, a fim de manter os valores bloqueados via SISBAJUD até a apreciação do presente recurso pelo Colegiado, vedada a liberação da quantia ao Exequente/Agravado. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para suspender o feito de origem (Processo n.o 0713361-21.2021.8.07.0007) até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator